Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Tânia Maria Nunes de Araújo Alencar, ex-Presidente do Instituto de Cooperação Pró-Vida, contra o Acórdão 8.667/2017- TCU-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e condenou-a em débito em razão de irregularidades no Convênio no 368/2002, celebrado entre o instituto e a Fundação Nacional de Saúde, no valor histórico de R$ 2.052.038,56.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Tânia Maria Nunes de Araújo Alencar, ex-Presidente do Instituto de Cooperação Pró-Vida, contra o Acórdão 8667/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.